Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701309-38.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: JOAO AURELIO FRANCO MENDES DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de JOÃO AURÉLIO FRANCO MENDES DE ABREU, pela qual foi indeferido o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pelo executado, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Extrai-se dos autos que, após frustradas as tentativas de satisfação do crédito por meio das medidas executórias típicas, a exequente requereu a constrição mensal de parte da verba salarial do devedor, no percentual de 10% (dez por cento), ou, subsidiariamente, 5% (cinco por cento), argumentando que o executado aufere rendimentos elevados, suficientes para suportar a medida sem comprometimento de sua subsistência. O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, que entendeu não ser possível a mitigação da impenhorabilidade salarial no caso concreto, por se tratar de dívida de natureza não alimentar. Inconformada, a agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de considerar a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, segundo a qual a impenhorabilidade dos vencimentos não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada, em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e o mínimo existencial. Afirma que o agravado percebe remuneração bruta mensal aproximada de R$ 29.701,16 (vinte e nove mil, setecentos e um reais e dezesseis centavos), conforme dados extraídos de bases oficiais, além de outros rendimentos, o que evidencia sua elevada capacidade econômica, sobretudo quando comparada ao montante do débito exequendo, que não ultrapassa a quantia de dez mil reais. Alega que a constrição pretendida é medida proporcional e razoável, pois visa apenas ao adimplemento gradual da obrigação, sem impor sacrifício excessivo ao devedor, ao mesmo tempo em que confere efetividade à tutela executiva e evita a perpetuação da inadimplência. Sustenta, ainda, que a retenção de pequeno percentual da remuneração mostra-se menos gravosa do que a adoção de outras medidas coercitivas mais severas, atendendo ao princípio da menor onerosidade da execução. Destaca precedentes recentes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em especial o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, bem como diversos acórdãos deste Tribunal de Justiça, que admitem a penhora de percentual do salário para satisfação de crédito não alimentar, desde que assegurada a subsistência digna do devedor e de sua família. Argumenta, por fim, que a decisão agravada encontra-se em dissonância com a evolução interpretativa do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, além de contrariar os princípios da efetividade da jurisdição e da razoabilidade. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, afirmando que o perigo de dano decorre da continuidade da inadimplência e do esvaziamento prático da execução, com risco de prescrição intercorrente, ao passo que a probabilidade do direito encontra respaldo tanto na prova documental dos rendimentos do executado quanto na jurisprudência dominante sobre o tema. Assevera que a medida é reversível e não ocasiona prejuízo ao agravado, pois os valores poderão ser depositados em conta judicial vinculada ao feito, somente sendo levantados após o julgamento do mérito. Ao final, pugna pela concessão liminar da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado, ou, subsidiariamente, de 5% (cinco por cento), providência que pretende ver confirmada quando do julgamento definitivo do presente agravo. Preparo regular, conforme certificado no ID 80223747. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no salário do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada de plano, sem garantir ao executado oportunidade de manifestação prévia, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contrário à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator